Tribunal: TJSP
Processo: 1019420-72.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência – Recurso que expressa pedido de reforma do julgado para fixar os honorários advocatícios devidos pela ré na fase recursal – Impossibilidade, contudo, de majoração da verba, uma vez que fixada no percentual máximo previsto na lei pela r. sentença. Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019420-72.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargado LUIZ JOSE DE
ANDRADE SERGIO FEIJÃO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019420-72.2017.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1019420-72.2017.8.26.0100/50000
COMARCA -
SÃO PAULO
27o Ofício, Processo no 1019420-72.2017.8.26.0100
EMBARGANTE -
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
EMBARGADA -
LUIZ JOSÉ DE ANDRADE SÉRGIO FEIJÃO - ME
VOTO No 32.407
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão
Inocorrência Recurso que expressa pedido de reforma do
julgado para fixar os honorários advocatícios devidos pela
ré na fase recursal
Impossibilidade, contudo, de
majoração da verba, uma vez que fixada no percentual
máximo previsto na lei pela r. sentença. Rejeição.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 268/272 julgou procedente ação para condenar “a
empresa requerida ao pagamento de R$ 5.812,07”, “acrescidos juros moratórios de
1% a.m. a contar da data da citação...”. Por força da sucumbência condenou a parte
vencida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 20% do valor da condenação.
Apelou a ré (fls. 274/282) e o acórdão de fls. 323/331 negou
provimento.
Opõe a apelada embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão
de omissão. Não houve qualquer condenação da apelante a título de honorários
advocatícios, tendo sido dispensada as determinações constantes do Código de
Processo Civil. Tratando-se de decisão que não deu provimento ao recurso, deveria
ter ocorrido a fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, parágrafos
1o e 2o, do Código de Processo Civil. Requer seja sanada a omissão.
É o relatório.
1. Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto.
Sem razão, contudo.
Omissão acontece quando a decisão deixa de examinar ponto a
respeito do qual devera o Tribunal manifestar-se, de que não se cuida aqui.
A Turma Julgadora, ao negar provimento à apelação interposta pela ré,
manteve a r. sentença, inclusive no tocante à sucumbência. O Juízo de primeiro grau
fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019420-72.2017.8.26.0100/50000 -mbc-jcs
3
O fato de não ter sido majorada a verba honorária advocatícia, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, ou fixada a verba
como pretendido pela embargante, não significa tenha o julgado incidido em
omissão.
No caso dos autos, a verba honorária foi fixada no percentual máximo
previsto na lei, sendo vedado ao Tribunal ultrapassar o limite estabelecido no
parágrafo 2o.
Desse modo, se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão
e, por isso, não há o que suprir. O que era preciso, e foi atendido, era que o tema
jurídico em discussão fosse enfrentado de forma direta, precisa e fundamentadamente.
Assim está o aresto. Os fundamentos estão lá.
Nada há a ser declarado ou aclarado, portanto.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente